Tribunal: TJMT
Processo: 1017991-28.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017991-28.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JACY MIGUEL SCANAGATTA - CPF: 003.322.919-87 (EMBARGANTE), IRMA SCANAGATTA - CPF: 051.943.809-41 (EMBARGANTE), CLAUDIO AMANTINI - CPF: 012.540.228-72 (EMBARGADO), LEONARDO AMANTINE MARONEZI - CPF: 212.649.218-45 (EMBARGADO), PATRICIA TORRANO TURTELLI MARONEZI (EMBARGADO), CLAUDIO AMANTINI JUNIOR - CPF: 601.327.448-72 (EMBARGADO), MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI - CPF: 015.297.708-23 (EMBARGADO), MARIA HELENA AMANTINI MARONEZI (EMBARGADO), RICARDO AMANTINI - CPF: 058.529.138-12 (EMBARGADO), DENISE BOLOGNA AMANTINI - CPF: 058.520.908-16 (EMBARGADO), RENATO AMANTINI - CPF: 959.558.368-53 (EMBARGADO), ELIANA GONCALVES SALVADOR AMANTINI - CPF: 145.764.838-54 (EMBARGADO), NELSON SINOPOLI - CPF: 087.927.639-87 (EMBARGADO), NELSON HANADA - CPF: 608.832.608-59 (PROCURADOR), MARCIO HANADA - CPF: 176.084.058-05 (PROCURADOR), CLAUDIO SHINJI HANADA - CPF: 065.417.168-89 (PROCURADOR), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (PROCURADOR), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), NELSON HANADA - CPF: 608.832.608-59 (ADVOGADO), CLAUDIO SHINJI HANADA - CPF: 065.417.168-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU QUE EMPRESA AGROPECUÁRIA OCUPA INDEVIDAMENTE PORÇÃO DE TERRAS – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE “NOS TERMOS DO LAUDO HOMOLOGADO” – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017991-28.2019.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JACY MIGUEL SCANAGATTA e IRMA SCANAGATTA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n
º
1017991-28.2019.8.11.0000, interposto pelos embargantes, mantendo intocada, pois, a r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”, convertido de “
Provisório
” para “
Definitivo
” (Proc. nº 3078-24.2011.811.0005 – Código 83949), proposto contra os embargantes/agravantes por CLÁUDIO AMANTINI e outras oito pessoas físicas, e distribuído em dependência à ação “
Reivindicatória
” (Proc. nº 467-65.1992.811.0005 – Código 9115), também ajuizada pelos embargados/agravados, homologou o laudo pericial, rejeitando a impugnação à perícia apresentada pelos executados/agravantes/embargantes, e determinou a “
expedição de mandado de imissão na posse em favor da parte requerente, para que seja restituída na área que lhe compete nos termos do laudo ora homologado
” (cf. doc. Num. 27244984 - Pág. 1/4 e Num. 36633959 - Pág. 1 a Num. 36420004 - Pág. 1).

Os embargantes discorrem sobre o “cabimento dos embargos para fins de pré-questionamento”, enfatizando que “não há qualquer pretensão de rediscussão da causa”, e dizendo que esta Câmara “não se manifestou quanto a aplicabilidade do art. 55, §3º do CPC”, que dispõe que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles” (cf. doc. Num. 40208962 - Pág. 6/9).

Sustentam que o acórdão embargado, que julgou o RAI nº
1017991-28.2019.8.11.0000
deveria ter sido proferido na mesma Sessão de Julgamento do RAI nº 1000685-12.2020.811.0000, interposto pelos aqui embargados, porque, embora inexistente conexão entre eles, os recursos versam sobre área que “são limítrofes e encontram-se inseridas dentro do Lote Mote Alto” (cf. doc. Num. 40208962 - Pág. 13).

Assevera, ainda sob os mesmos fundamentos, que o v. acórdão padece de omissão quanto à aplicabilidade do art. 313, V, alíneas “a” e “b”, do CPC, que dispõe que “suspende-se o processo (...) quando a sentença de mérito (...) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (ou) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo” (cf. doc. Num. 40208962 - Pág. 16/19).

Pedem, ao final, acolhimento do “presente Embargo Declaratório para suprir e sanar as omissões indicadas (...) a fim de suprir o requisito do pré-questionamento e viabilizar a interposição de Recurso Especial” (cf. doc. Num. 40208962 - Pág. 19).

Nas contrarrazões, os embargados afirmam que, “sobre a cópia da petição de Embargos de Declaração nada têm a dizer”, mas, ao final, pedem rejeição dos aclaratórios (cf. doc. Num. 41750483 - Pág. 1/3).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020